Tribunal: STF
Processo: ARE 1574345
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-01
Data de publicação: 2026-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra  inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo cuja ementa transcrevo:

“MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. JULGAMENTO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI PAULISTA 17.923/2020 E DECRETO 65.253/2020. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. 
- ‘Podendo o Chefe do Poder Executivo, na forma prescrita na legislação ora analisada, conceder ou revogar benefícios fiscais relativos ao ICMS nos termos do convênio interestadual e da legislação estadual, não se verifica inconstitucionalidade na redução de benefícios em hipóteses nas quais for aplicável alíquota inferior a 18%’ (TJSP -Adin 2250266-75.2020, j. 9-2-2022). 
- Ao dispor a Lei local n. 17.293, de 15 de outubro de 2020, no § 1º de seu art. 22, que, ‘para efeito desta lei, equipara-se a benefício fiscal a alíquota fixada em patamar inferior a 18%’, a mesma lei apenas explicitou regramento já previsto no inciso I do art. 34 da Lei paulista de ICMS, n. 6.374/1989. Não provimento do recurso”. (eDOC 110, p. 2)

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, c e d, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 93, IX; 145, § 1º; 150, I, § 6º; 155, II e XII, g; e 170, IV, do texto constitucional.
Nas razões recursais, alega-se a inconstitucionalidade da majoração de 1,3% da alíquota do ICMS incidente sobre as operações internas e de importação realizadas com materiais de construção, promovida pelo Decreto 65.253/20, editado com fundamento na  Lei Estadual 17.293/2020. 
Afirma-se que referida lei incluiu o § 7º ao art. 54 do RICMS/SP, prevendo o complemento de 1,3% para as operações tributadas às alíquotas de 12%, totalizando uma carga tributária de 13,3% a ser aplicada a partir de 15 de janeiro de 2021.
Sustenta-se que o referido decreto não encontra fundamento de validade na Lei Estadual 17.923/20, tendo em vista que a alíquota de 12% não está prevista em Convênio CONFAZ e, consequentemente, não corresponde a benefício fiscal. 
Argumenta-se  que o Tribunal de origem, ao consignar que o Decreto Estadual 65.253/20 encontraria validade no art. 22, §1º da Lei Estadual 17.923/20, viola a competência dos Estados e Distrito Federal para fixação das alíquotas internas do ICMS de acordo com os limites previstos para as alíquotas interestaduais (12%).
Defende-se que, por não possuir fundamento em Convênio CONFAZ, a instituição da alíquota de 12% para as operações com materiais de construção depende da edição de lei. 
Assevera-se que referida majoração da alíquota do ICMS dos materiais de construção de 12% para 13,3% por decreto viola os princípios da legalidade tributária e da hierarquia das leis. Aduz-se que o Poder Legislativo não pode delegar ao Poder Executivo a competência para redução ou aumento dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS.
É o relatório.

Decido. 
O recurso não merece prosperar. 
Na hipótese, a parte sustenta a inconstitucionalidade da exigibilidade de complemento de 1,3% de alíquota de ICMS, a partir de 15 de janeiro de 2021, incluído pelo § 7º do art. 54 do Decreto estadual 65.253/2020, em detrimento do recolhimento pela alíquota de 12%, do art. 34 da Lei n. 6.375/89, sobre operações internas e de importação realizadas com materiais de construção.
A esse propósito, o Tribunal de origem consignou o seguinte:

“Extrai-se dos autos que, apoiando-se na autorização prevista no Convênio Confaz 42, de 3 de maio de 2016, a Lei paulista n. 17.293, de 15 de outubro de 2020, autorizou, em seu art. 22, o Poder Executivo a
“I - renovar os benefícios fiscais que estejam em vigor na data da publicação desta lei, desde que previstos na legislação orçamentária e atendidos os pressupostos da Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000; 
II - reduzir os benefícios fiscais e financeirosfiscais relacionados ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, na forma do Convênio nº 42, de 3 de maio de 2016, do Conselho Nacional de Política Fazendária -CONFAZ, e alterações posteriores, (grifos nossos)
Sobreveio, então, o Decreto bandeirante n. 65.253/2021, estabelecendo a complementação de 1,3% para os impostos incidentes sobre operações materiais de construção, cuja exigibilidade é o objeto de discussão da presente demanda.
 4. No julgamento da apontada Adin n. 2250266-75.2020, o Órgão especial deste Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Des. Moacir Peres, julgou improcedente a ação, afastando a alegação de inconstitucionalidade material da Lei paulista 17.293/2020 (de 15-10) e do Decreto paulista n. 65.253/2020:
(...)
5. Ao par disso, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental -ADPF 198, julgada em 18 de agosto de 2020, o STF reconheceu ser possível a ratificação de convênios do Confaz por decreto local. 
6. Cumpre, por fim, acrescentar que nos termos do inciso I do art. 34 da Lei paulista de Icms, n. 6.374/1989 (de 1º-3):
“As alíquotas do imposto, salvo as exceções previstas neste artigo, são: I - 18% (dezoito por cento), nas operações ou prestações internas ou naquelas que se tenham iniciado no exterior”
E, nesse quadro, as alíquotas inferiores a 18% se equiparam, de fato, a benefícios fiscais, e que ao dispor a Lei paulista n. 17.293, de 15 de outubro de 2020, no § 1º de seu art. 22, que, “para efeito desta lei, equipara-se a benefício fiscal a alíquota fixada em patamar inferior a 18%”, a apontada lei impugnada apenas explicitou regramento já previsto na lei paulista de Icms”. (eDOC 110, p. 4-8)

Depreende-se do excerto acima que a instância a quo, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inclusive local (Lei estadual 17.293/2020 e Decreto estadual 65.253/2021),  consignou a legitimidade da exigência de complemento de 1,3% de alíquota de ICMS sobre operações internas e de importação realizadas com materiais de construção. 
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Incide no caso a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

“Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Alíquota. Decreto estadual nº 65.253/20. Lei estadual nº17.293/20. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”.
(ARE 1.541.944 AgR, Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 22.5.2025)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.

Publique-se.
Brasília, 1º de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente